Tribunal: TJDFT
Processo: 0741594-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741594-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SARCIOTTO CATUNDA MARTINS AGRAVADO: RAFAEL DE SA CAVALCANTI D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada